Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. OBRIGADOS SOLIDÁRIOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXTINTO. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (STJ, TEMA REPETITIVO 410). VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VIABILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO E DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO QUANTO AOS OUTROS OBRIGADOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (CPC, Art. 87). EXPRESSA RESSALVA. ARBITRAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.